Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ICMS. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. TRIBUTO QUITADO. FATO INCONTROVERSO. CDA. CERTEZA E LIQUIDEZ INFIRMADAS. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. ANULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO AÇÃO. RESP No 1111002/SP, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que é claro ao concluir que, tendo em vista que não se verificou dos autos qualquer resposta negativa por parte do embargado quanto à eventual cancelamento da CDA e que a embargante, mesmo ciente do equívoco quanto ao preenchimento do DAR e inscrição de seu nome na Dívida Ativa, orientada acerca do procedimento a ser realizado a fim de cancelamento da respectiva certidão, manteve-se inerte administrativamente, constata-se que deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo sido aplicada uma interpretação extensiva ao entendimento firmado no REsp no 1111002/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, motivo pelo qual deve responder pelos honorários advocatícios.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.